Tribunal: TJSP
Processo: 0005789-97.2014.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Difamação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0005789-97.2014.8.26.0451/50002, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
NIVALDO DA SILVA LAVOURA JUNIOR e Interessado GUSTAVO DE MENDONÇA
BORGES, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Inexistentes os vícios
apontados, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração. V.U.”, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005789-97.2014.8.26.0451/50002 -Voto no 36435
2
Embargos de Declaração n°0005789-97.2014.8.26.0451/50002 - Comarca
de Piracicaba – 1a Vara Criminal
Embargante: Nivaldo da Silva Lavoura Junior
Embargado: Egrégia 12a Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo
Voto no36435
EMENTA: - PROCESSUAL PENAL- EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
DIFAMAÇÃO (ARTIGO 139, DO CÓDIGO
PENAL) - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE -
Descabimento. Hipóteses de cabimento dos embargos inexistentes.
Embargos rejeitados
Vistos.

1 - Trata-se de embargos de declaração, interposto
por Nivaldo da Silva Lavoura Junior, contra o acórdão que: “Afastaram a
preliminar arguida, negaram provimento ao recurso interposto por Nivaldo
da Silva Lavoura Junior, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.” (fls.824/834vo).
Aduz o Embargante que há omissão no v. acórdão,
quanto os pontos essenciais exposto o recurso de apelação no que concerne
à inexistência do elemento subjetivo do tipo, requer por fim o aclaramento
do v. acórdão (fls.837/839).
É o relatório.
2. Trata a espécie de Embargos de Declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de
Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005789-97.2014.8.26.0451/50002 -Voto no 36435
3
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Os embargos são conhecidos, porque próprios e
tempestivos; e merecem ser rejeitados, porquanto não há omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade.
Entendo que o acórdão está plenamente em ordem,
nada tendo a declarar.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
foram devidamente analisadas e fundamentadas, não incorrendo, portanto,
em contradição, obscuridade e omissão alguma.
Se o acórdão está fundamentado em entendimento
diverso daquele que a parte entende pertinente a espécie, tal fato não
configura omissão ou obscuridade, na acepção técnico-jurídica.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração
não são a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, da
mesma forma que não se prestam para a manifestação expressa sobre
aplicação ou violação de dispositivos legais ou constitucionais com a
finalidade única de prequestionamento.
A mera reapreciação de provas é incabível em sede
de embargos de declaração.
Consigno que:
“Ainda em relação ao disposto no art.593, § 3o, in
fine, do CXPP, é bom lembrar que pouco importa qual parte interpôs o
recuso primeiro. Portanto, se o Ministério Público recorre de um decreto
absolutório e invoca o art. 593, III, “d”, vindo o Tribunal a determinar novo
julgamento, que culmina com a condenação do acusado, não poderá a
Defesa apelar sob o argumento de que teria havido manifesta divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005789-97.2014.8.26.0451/50002 -Voto no 36435
4
com a prova. Ainda que não houvesse previsão legal nesse sentido, essa
vedação é evidente. Afinal, se o primeiro julgamento absolutório do júri foi
considerado manifestamente contrário á prova dos autos pelo Tribunal de
Justiça, daí por que foi cassada a decisão, submetendo-se o acusado a novo
julgamento, na hipótese de ser proferido um decreto condenatório pelo
segundo júri, tal decisão não será considerada manifestamente contrária à
prova dos autos pelo juízo ad quem, sob pena de o Tribunal contrariar o
quanto decidido por ele mesmo na apelação anteriormente apreciada”
(Manual de Processo penal Renato Brasileiro de Lima pg.1734 - Volume
Único) 5a Edição).
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame
da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o
efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in casu.
A saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DA
DECISÃO
PROFERIDA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. [...] não é exigido que a
decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os
dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo, apenas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005789-97.2014.8.26.0451/50002 -Voto no 36435
5
mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que a motivaram (TJSC -
Desa. Salete Silva Sommariva) (Apelação Criminal n. 2011.044099-2, Rel.
Des. Sérgio Izidoro Heil, de Blumenau, j. em 29-2-2012).
Por oportuno:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME
DE SENTENÇA
PLEITO PELA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DEBATE IMPLÍCITO
DA
TESE
NO
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
EMBARGOS REJEITADOS.
Incabíveis os embargos de declaração quando ofertados com o fim único de
requerer prequestionamento expresso, sendo que restou demonstrado que a
matéria foi amplamente debatida pelo Tribunal, não apresentado qualquer
um dos requisitos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal.”
(TJMS, EDcl-ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2a T. Crim., rel. Des.
MANOEL MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).
Conforme reiterada jurisprudência do STJ:
(...) 1. Os embargos de declaração têm âmbito de
cognição restrito às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal,
quais sejam, a ambiguidade, a contradição, a omissão ou a obscuridade da
decisão atacada. 2. Se o acórdão resolveu a controvérsia trazida, exaurindo
a prestação jurisdicional com suporte na reiterada jurisprudência desta
Corte e decidindo a causa nos limites do pedido, não se pode conceber a
existência de vícios ensejadores da oposição de embargos (...) (EDcl no HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005789-97.2014.8.26.0451/50002 -Voto no 36435
6
108.293/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22/03/2011).
Ainda:
Os embargos de declaração não se prestam a
revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente;
trata-se de instrumento processual voltado a suprir omissão do julgado ou
a dele excluir obscuridade ou contradição, vícios que inocorrem no
presente caso (EDcl no AgRg no Ag 1386610/RS, rel. Min. Og Fernandes, j.
27/09/2011).
3 - Ante o exposto, inexistentes os vícios
apontados, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR